Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-63.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800775-63.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSA DARIA CUNHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800775-63.2024.8.14.0005
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA
RECORRIDA: ROSA DARIA CUNHA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. TEMA 1.075 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. VERDADO, CONTUDO, FRACIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Altamira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgo procedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidora pública. A exequente busca o pagamento de verbas retroativas (R$ 71.505,64) referentes à progressão horizontal reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP. O ente municipal alega incompetência do juízo, prescrição, iliquidez do título, violação à LRF e impossibilidade de destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) a nulidade processual pela adoção indevida do rito dos juizados especiais da fazenda pública e incompetência absoluta do juízo; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a liquidez do título judicial coletivo e a necessidade de prévia liquidação de sentença; (iv) a oponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores (Tema 1.075 do STJ); e (v) a possibilidade de destaque de honorários contratuais e a vedação ao fracionamento para expedição de RPV autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não se sustenta, pois o feito tramitou sob o rito comum, em observância ao Tema 1.029 do STJ, que veda a imposição do rito sumaríssimo do Juizado Especial para execução de título formado em Ação Coletiva. Preliminar afastada.

4. Não há prescrição, pois o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado (Tema 877 do STJ). No caso, o trânsito ocorreu em 25/07/2019 e a execução foi ajuizada em 01/02/2024, dentro do lapso temporal.

Preliminar afastada.

5. O título executivo oriundo de Mandado de Segurança Coletivo possui liquidez quando os critérios para cálculo (vínculo, interstício e valores) são objetivos e aferíveis por simples cálculo aritmético, dispensando prévia fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisão judicial que reconhece direito à progressão funcional legalmente prevista, conforme tese firmada no Tema 1.075 do STJ. Ademais, o pagamento seguirá o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), preservando o planejamento fiscal.

7. É admissível o destaque dos honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94) mediante apresentação do contrato antes da expedição do mandado de pagamento. Contudo, tal destaque não autoriza a expedição de RPV autônoma, devendo observar o regime constitucional do art. 100 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
desprovimento
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877 do STJ).

2. É dispensável a liquidação prévia de sentença coletiva quando o
quantum debeatur
pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais.

3. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, não sendo o limite prudencial da LRF óbice ao seu cumprimento (Tema 1.075 do STJ).

4. O destaque de honorários contratuais é permitido, mas o pagamento deve seguir o mesmo regime do crédito principal (precatório ou RPV), vedado o fracionamento para expedição de requisição autônoma.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §§ 1º, 8º e 12; CPC, art. 534; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar nº 101/2000.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.029; STJ, Tema 1.075; STF, Súmula Vinculante nº 47 (distinção); STF, ARE 1.288.345/PR.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Altamira
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
ajuizado por
Rosa Daria Cunha dos Santos.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a referida ação visando o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, referente a verbas remuneratórias/financeiras devidas pelo ente municipal, totalizando o valor de R$ 71.505,64 (setenta e um mil quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Altamira ao pagamento do valor pleiteado.

Após a interposição de Embargos de Declaração pela parte autora, o juízo proferiu sentença integrativa para determinar que o Município observe o destacamento de 15% (quinze por cento) do valor total em favor dos advogados da exequente, a título de honorários contratuais, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Inconformado com os termos decisórios, o ente municipal interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por incompetência do juízo e a ocorrência de prescrição.

No mérito, alega a iliquidez do título, defendendo a necessidade de conversão em liquidação de sentença.

Sustenta que há necessidade de condicionar qualquer pagamento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ao regime de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Defende, ainda, a cassação do destaque de honorários contratuais deferido em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que tal medida seria indevida no caso concreto.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer as prejudiciais de mérito e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença combatida.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do levante recursal, apenas para reformar a sentença no sentido de determinar que, do valor a ser pago à parte apelada, sejam realizados os descontos obrigatórios previstos na legislação vigente, tais como imposto de renda e contribuição previdenciária.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINARES

DA NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

O Município Apelante sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que teria havido a "adoção indevida do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública" e a consequente "incompetência absoluta do juízo".

Entretanto, tal alegação não se sustenta.

Conforme se depreende da decisão de ID 31475498, o Magistrado
a quo
, em estrita observância ao Tema Repetitivo nº 1.029 do STJ, INDEFERIU expressamente o pedido da parte autora para que o feito tramitasse sob o rito da Lei nº 12.153/09. Naquela ocasião, o juízo determinou:

1.1.
Nos temos do julgamento do Recurso Especial nº 1.804.186/SC, julgado sob o rito dos repetitivos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ assentou a tese que
“
não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva, muito menos impor o citado rito sumaríssimo ao juízo comum
[1]
[1]
”.
Portanto, indefiro a tramitação sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e determino a tramitação sob o rito comum.

Dessa forma, o processo tramitou regularmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, unidade de jurisdição comum, seguindo o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Assim, não que se falar em nulidade nos autos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica no
Tema 877
, estabelecendo que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva, inclusive na via do mandado de segurança, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial. Confira-se o teor do precedente:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR
. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA
. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2.
O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda
. Após a divulgação da
sentença
na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução
individual
da
sentença

coletiva
, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da
sentença
, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão
coletiva
não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação
coletiva
, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a
sentença
condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da
sentença
, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese,
deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução
individual
é contado do trânsito em julgado da
sentença

coletiva
,
sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que
o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução
individual
de
sentença

coletiva
é o trânsito em julgado
, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169 .126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1 .313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da
sentença
aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao (STJ - REsp: 1388000 PR 2013/0179890-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/04/2016)" – grifo nosso.

No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 25/07/2019, ao passo que a presente execução foi protocolada em 01/02/2024. Verifica-se, portanto, a observância do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial que regula a prescrição das dívidas da Fazenda Pública.

Pelo exposto, impõe-se o afastamento da preliminar de prescrição.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que julgou procedente o pedido formulado por
Rosa Dária Cunha dos Santos,
determinando ao ente público o pagamento da quantia de R$ 71.505,64 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devidamente atualizada, a título de diferenças remuneratórias devidas em razão da não concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, conforme determinado por título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

O recurso do ente municipal suscita, em essência, três teses jurídicas que passo a analisar separadamente.

I – Da Alegada Ausência de Título Executivo Judicial Líquido, Certo e Exigível

O Município de Altamira alega, como fundamento basilar de sua irresignação, que a decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo possuiria natureza meramente declaratória, sem revestimento da liquidez, certeza e exigibilidade que a execução de quantia certa exige.

Sustenta, ademais, que não houve individualização do direito à progressão horizontal, tampouco a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, tais como a avaliação de desempenho e o interstício mínimo exigido.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O título judicial que embasa a presente execução foi definitivamente constituído em sede de mandado de segurança coletivo, cuja decisão transitou em julgado em 25 de julho de 2019, reconhecendo o direito subjetivo dos servidores substituídos processualmente à progressão horizontal funcional, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a força executiva das sentenças proferidas em sede de mandado de segurança coletivo, sobretudo quando, como no caso concreto, restam devidamente demonstrados os requisitos legais para a caracterização do direito individual do exequente à luz da sentença proferida no processo coletivo.

O STJ consolidou o entendimento de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios objetivos estão expressamente fixados no título judicial, sendo possível a quantificação do valor devido por simples cálculo aritmético. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes:
AgInt no REsp 1.852.013/RJ
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ -
AgInt no REsp: 1905298 RJ
2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (grifei
)

No caso dos autos, o título executivo judicial em comento – acórdão proferido no âmbito do referido mandado de segurança coletivo – reconheceu expressamente o direito dos servidores substituídos pelo SINTEPP à progressão horizontal funcional, fixando obrigação jurídica inequívoca e exigível de natureza alimentar.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui sólida jurisprudência reconhecendo a legitimidade do cumprimento individual das sentenças oriundas do citado mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, em casos absolutamente idênticos envolvendo o Município de Altamira.

Nos referidos julgados, se reconheceu a exequibilidade da decisão judicial coletiva transitada em julgado e a obrigatoriedade de sua observância pela municipalidade, inclusive com expressa rejeição da tese de ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que os exequentes, como no caso ora em análise, instruíram os autos com documentos hábeis a demonstrar o vínculo funcional, o interstício temporal e a memória de cálculo com a devida especificação das diferenças devidas.

Apenas a título exemplificativo, colaciono o julgado abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema
1.169
do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança;

(ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível;

(iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema
877
/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema
1.169
/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança.”

2. “Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível.”

3. “É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art.
100
,
§ 3º
;
CPC
, arts.
5º
,
6º
,
535
,
§ 3º
e
932
,
VIII
; Decreto
20.910
/1932, art.
1º
; Lei
12.016
/2009, art.
23
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877 (
REsp 1388000/PR
); STJ,
AgInt no REsp 1899881/PR
; STJ, AgInt no AREsp 1412387/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004104320238140005 27673917, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, inexiste qualquer óbice legal ou jurisprudencial que impeça o servidor substituído processualmente de pleitear o cumprimento individual do julgado coletivo, desde que demonstre, como no presente feito, o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para a progressão horizontal, nos moldes do art. 534 do CPC, revelando-se legítima e idônea à satisfação do direito reconhecido.

A memória de cálculo apresentada pelo recorrido observou os critérios de atualização definidos na jurisprudência vinculante do STF (Tema 810), e os eventuais descontos legais, como a retenção de IRPF, não se prestam a macular a higidez do título executivo nem a obstar o deferimento do cumprimento de sentença.

Ainda no tocante à suposta ausência de retenções legais, cumpre destacar que eventual necessidade de ajustes nos cálculos por conta de tributos ou contribuições sociais deve ser realizada na fase de expedição do precatório, conforme determina o art. 100, §12, da Constituição Federal.

Além disso, o juízo de origem analisou detidamente a regularidade da documentação acostada e entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

II - Da Impossibilidade de Pagamento Imediato por Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Orçamento Público

Da mesma forma, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode ser admitida como justificativa para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Tal argumento encontra óbice direto na Constituição da República. O art. 100, §1º, da CF/88, estabelece o regime próprio de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mediante precatório, justamente para compatibilizar a execução da dívida com o planejamento orçamentário. A sentença recorrida observou essa sistemática, determinando expressamente que o pagamento se dê mediante precatório, afastando qualquer risco à estabilidade fiscal do Município.

Ademais, o
STJ, no julgamento do
REsp nº 1.878.849/TO
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art.
22
,
parágrafo único
,
I
, da LC nº
101
/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o reconhecimento do direito postulado, uma vez que a Administração deve efetivar a progressão funcional daqueles servidores que comprovam o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei, cabendo-lhe adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária
.

III - Inaplicabilidade do Destaque de Honorários Contratuais

De fato, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, estes sim abrangidos pela Súmula Vinculante nº 47, cuja aplicabilidade diz respeito à verba devida pelo vencido ao advogado do vencedor, em razão da condenação judicial.

Contudo, é igualmente consolidada a jurisprudência daquela Corte no sentido de que, embora seja admissível o destaque dos honorários contratuais com base no §4º do art. 22 do Estatuto da Advocacia, esse destaque não pode implicar a expedição autônoma de RPV, devendo o pagamento observar a sistemática constitucional prevista no art. 100 da Constituição da República, notadamente quanto à ordem cronológica e à forma de pagamento por meio de precatório, quando o valor exceder o limite legalmente fixado para RPV.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1288345 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Em complemento, a Corte Suprema consignou que a Súmula Vinculante nº 47 aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando a verba contratual decorrente de avença particular entre advogado e cliente, como se observa nos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.” (RE 1.190.713-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.” (RE 1.035.724-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)

Ademais, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, é legítimo que o advogado postule o destaque dos honorários contratuais desde que apresente o contrato antes da expedição do mandado de pagamento, hipótese que se verifica no presente caso.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3 . A jurisprudência do STF admite o destacamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde que previamente apresentado o contrato de prestação de serviços advocatícios.

4 . A expedição autônoma de RPV diretamente em nome do advogado com base em contrato particular viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, configurando fracionamento indevido da execução.

5. A Súmula Vinculante nº 47 do STF é inaplicável aos honorários contratuais, por se referir exclusivamente aos sucumbenciais, cuja origem decorre de condenação judicial imposta ao vencido .

6. O pagamento de honorários contratuais destacados deve observar integralmente o regime constitucional dos precatórios, inclusive quanto à ordem cronológica e ao teto de RPV fixado por norma local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o destacamento de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que apresentado o contrato antes da expedição do mandado de pagamento.

2 . O pagamento dos honorários contratuais destacados deve observar integralmente a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, sendo vedada a expedição autônoma de RPV em nome do advogado.

3. A Súmula Vinculante nº 47 do STF aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais e não alcança os honorários contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; CPC, arts . 203, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.288 .345/PR, rel. Min. "entity entity-person"&gt;Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06 .2023; STF, ARE nº 1.207.892-AgR, rel. Min . Cármen Lúcia, DJe 25.10.2019; STF, RE nº 1.190 .713-AgR, rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.05 .2019; STF, RE nº 1.035.724-AgR, rel. Min . "entity entity-person"&gt;Edson Fachin, DJe 21.09.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034173620228140051 28160517, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, é admissível o destacamento do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato firmado entre o advogado e a parte vencedora, desde que esse pagamento observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, sendo vedada a expedição de RPV autônoma em nome do causídico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026